Tribunal: TJDFT
Processo: 0749677-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0749677-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. L. P. V. REPRESENTANTE LEGAL: EDNILSON DIVINO VILARINHO, ANA PAULA PARANAIBA DOS SANTOS AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O I - RELATÓRIO Cuida-se de agravo instrumento interposto por A.L.P.V. contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em face de CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA-EPP, indeferiu a tutela de urgência que objetivava compelir a parte requerida a realizar a matrícula da requerente, em curso de Educação de Jovens e Adultos – EJA, bem como a realização dos testes pertinentes e à consectária obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, no caso de aprovação. Relata a agravante que é estudante da 2a série do ensino médio, logrou êxito ao alcançar o 2o lugar no vestibular promovido pela UNIEURO, para o curso de Medicina, e, ao solicitar a aceleração da conclusão do ensino médio, por intermédio do sistema EJA, teve seu pleito negado em virtude de não ter a idade mínima legal. Alega que obteve aprovação em 2o lugar para o curso de Medicina, destacando que o Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO, “foi avaliado com nota máxima em todos os quesitos no processo de autorização (Portaria Seres/MEC no 929 de 28/12/2018, D.O.U de 31/12/2018), por comprovar ser inovador em três aspectos: social, metodológico e tecnológico”. Além disso, ressalta que a Autora/agravante possui desempenho notável, encontrando-se praticamente aprovada na 2a série do ensino médio na escola que frequenta, e concluiu com êxito o Curso Classic Expert de inglês na CASA THOMAS JEFFERSON. Aponta que os fundamentos levantados pelo Juízo a quo, violam “a máxima quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no mundo)”, pois se busca o direito líquido e certo de jovem, menor de 18 anos, que demonstra maturidade e capacidade intelectual, mediante aprovação em vestibular e, por isso, tem o direito de se matricular e realizar exames na instituição de ensino. Pondera que o art. 24, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.394/96, prevê que a educação básica será organizada com “possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado”. Assim, entende que, uma vez que na própria Lei de Educação possibilita ao aluno “acelerar”, “avançar” e “aproveitar” os estudos, é evidente que está a incentivar o amadurecimento e engrandecimento pessoal daqueles que se dedicam ao aprendizado, de forma mais célere que outros. Ressalta-se que se a legislação que rege a capacidade civil das pessoas admite referida hipótese, não há razão para obstar menores de ter acesso ao ensino superior com base exclusivamente na idade, limitando a realização de exames supletivos apenas aos maiores de 18 (dezoito) anos. Colaciona precedentes do TJDFT em consonância com a tese defendida, asseverando estar demonstrada a maturidade intelectual da agravante, o que revela a desnecessidade de obtenção da maioridade para cursar o ensino superior. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, com sua confirmação no mérito, para que seja a parte agravada compelida a matricular e aplicar as avaliações para conclusão do ensino médio e, caso aprovada, expeça imediatamente o certificado de conclusão do ensino médio. Preparo regular (ID 53644372). É a síntese do que interessa. DECIDO. II - FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A controvérsia em exame gira em torno da possibilidade de obrigar a instituição de ensino supletivo, ora agravada, a promover os exames de conclusão do curso, bem como de emitir o certificado de conclusão de ensino médio a estudante que não preenche o requisito etário previsto no art. 38, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n. 9.394/1996. DO IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) No ano de 2022, a Câmara de Uniformização do TJDFT julgou o mérito do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema IRDR 13), de relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, cuja tese foi firmada nos seguintes termos: Tese(s) Firmada(s): De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria. Ocorre que, nos autos do IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 houve a interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, ambos processados, sendo certo que já ocorrera o encaminhamento da matéria ao Superior Tribunal de Justiça, oportunidade na qual a contenda foi autuada como AResp n. 2022/02192837. Em referidos autos, no dia 1o de agosto de 2022, o Ministro Relator prolatou decisão qualificando o recurso como representativo da controvérsia e salientou que, em análise perfunctória, a questão aparenta estar compreendida em tema repetitivo afetado à sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.127/STJ – da relatoria do Ministro Og Fernandes, o qual busca firmar tese vinculante sobre a seguinte controvérsia: Possibilidade de menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica se submeter, a despeito do previsto no art. 38, § 1°, II, da Lei n. 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos - normalmente oferecido pelos Centros de Jovens e Adultos (CEJA's) - de modo a adquirir diploma de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em curso de educação superior. Partindo de tal premissa, o Ministro Relator entendeu que os autos deveriam ser incorporados ao Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, na condição de paradigma. Impõe-se destacar que, em relação ao Tema Repetitivo n. 1.127/STJ, há a determinação de suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ. Ademais, a aplicabilidade do IRDR na demanda ora em exame deverá ser suspensa até que sobrevenha decisão em definitivo à controvérsia instalada, consoante previsão do art. 987, §2o, do CPC, o qual estabelece que “o recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão constitucional eventualmente discutida”. Todavia, não implica na paralisação dos feitos, neste TJDFT, que envolvem a tese firmada no IRDR. De toda sorte, é certo que o Tema 13 foi julgado por Câmara de Uniformização Cível deste TJDFT, no intuito de dar fim à controvérsia que perdura neste Tribunal há vários anos, permitindo julgamentos isonômicos em relação a circunstâncias fáticas similares, evitando-se casuísmos e percepção de injustiça por parte dos jurisdicionados, além de prestigiar a segurança jurídica. Por conseguinte, em que pese as razões recursais elencadas, defendo que o Tema 13, cujo propósito é a uniformização do entendimento neste Tribunal de Justiça, deve ser observado até ulterior manifestação definitiva das Cortes Superiores. Possibilidade de se cursar o supletivo antes dos 18 (dezoito) anos Superada a discussão acerca do Tema 13/IRDR deste TJDFT, a pretensão recursal não merece acolhimento, como tem ocorrido em diversos casos semelhantes. Sobre o tema, convém transcrever o art. 38 da Lei 9.394/96 (diretrizes e bases da educação nacional), que versa sobre os cursos e exames supletivos, in verbis: Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1o Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. § 2o Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (grifamos) Como se vê, a aludida lei traçou as diretrizes básicas para que o estudante possa atingir o amadurecimento intelectual necessário ao ingresso na próxima etapa de sua qualificação, a educação superior, não albergando, no entanto, qualquer hipótese de antecipação ou de queima de etapas, senão, quando se tratar de educação de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos em idade própria, momento em que se abre a possibilidade de frequência a cursos supletivos (art. 37 e 38 da LDB). Por isso, o supratranscrito artigo prevê a idade mínima de 18 (dezoito) anos para a conclusão e realização de exames do ensino médio supletivo para os indivíduos que não tiveram condições de concluir seus estudos na idade adequada. Vale dizer, a função teleológica da norma é proporcionar o acesso à educação às pessoas que não puderam concluir a termo, na idade padrão, os níveis de ensino. Ao contrário, o objetivo da lei não foi criar uma segunda chance para os alunos reprovados em disciplinas regulares do ensino médio ou abreviar o caminho dos que desejam cursar o ensino universitário antes do tempo, como é o caso da agravante. Nesses casos, a previsão legal é que o discente curse novamente, ou regularmente, todo o período letivo. O curso supletivo não pode servir como burla para este caminho mais tortuoso, que visa ao objetivo maior de educar o jovem, integralmente, para o futuro. Assim, afastar a idade mínima legal para submissão às avaliações em curso supletivo desvirtua as diretrizes e bases da educação nacional. No presente caso, a autora está cursando a 2a série do Ensino Médio, e, aprovada em vestibular de medicina do Centro Universitário Euro-Americano – (UNIEURO), não detinha os documentos, como certidão de conclusão do ensino médio, para realizar a matrícula na instituição de ensino superior para o qual foi aprovada. A recorrente tentou efetuar sua matrícula no Curso de Educação de Jovens e Adultos, nível de Ensino médio, ofertada pela instituição agravada, ocasião em que seu requerimento foi indeferido sob o fundamento de que somente poderia ser matriculada no curso supletivo quando completasse 18 (dezoito) anos de idade. Nesse contexto, o ato de indeferimento da matrícula não é abusivo ou ilegal, pois, como explicado alhures, o objetivo da norma não é privilegiar alunos que tiveram desempenho insuficiente, ou incompleto, no curso do processo regular de educação no ensino médio, mas apenas aqueles adultos, com mais de 18 (dezoito) anos que, por qualquer contingência, não puderam estudar no tempo adequado de suas vidas. Sem desmerecer o desempenho ou mesmo a capacidade e maturidade da jovem agravante, tal entendimento não deriva exclusivamente da idade da recorrente e em detrimento de sua peculiar situação, mas sim do fato de que ainda é aluna do ensino médio, devendo, portanto, concluir esta etapa escolar de forma regular, em seu próprio benefício. No sentido exposto, é o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVANÇO ESCOLAR. IRDR N. 13. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: 'De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.' 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior.( )" (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1609313, 07218893120228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. III - DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator